Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700293-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. L. D. A., K. L. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por D. L. D. A. e K. L. D. A. representados por seu genitor W. S. D. A contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinado o custeio de cirurgia fora da rede credenciada da ré, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (ID 42549664). Os agravantes alegam que existe urgência nas cirurgias requeridas e o fato de os profissionais da rede credenciada retornarem após o dia 17/01/2023 não indica que os procedimentos seriam realizados nesta data, uma vez que é necessário realizar consulta, fazer exames e depois agendar data para cirurgia, que geralmente não é próxima. Ressaltam que estão em período de férias escolares e a realização das cirurgias no dia 14/01/2023 pelo médico de confiança da família evitaria o afastamento das atividades da escola. Aduzem que a indisponibilidade de profissionais da rede credenciada autoriza que seja determinado o custeio das despesas médicas pelo plano de saúde. Apontam que a dignidade da pessoa humana e a saúde possuem proteção constitucional, especialmente quanto à criança e ao adolescente. Sustentam que os requisitos para a concessão da antecipação de tutela foram preenchidos com o risco de dano caracterizado pela urgência informada pelo médico assistente e o período de férias escolares, bem como a probabilidade do direito em razão da proteção da saúde garantida aos agravantes. Requerem a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinado o custeio dos procedimentos cirúrgicos pelo plano de saúde, incluindo os honorários do médico de confiança da família, indicado na exordial, ou alternativamente, seja deferido o reembolso integral das despesas médicas, incluindo a fisioterapia e as órteses pós cirurgia, sob pena de multa diária. No mérito, requerem a confirmação da antecipação de tutela recursal requerida. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade concedida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes não refletem a plausibilidade das medidas de urgência pleiteadas. Na hipótese em julgamento, verifica-se que o médico assistente recomendou a realização de cirurgia para os agravantes nos seguintes termos: “Os procedimentos cirúrgicos acima listados são necessários para obtenção de alinhamento do pé esquerdo, melhora da marcha e possibilidade de uso de calçados fechados sem dor. Necessita de realização dos procedimentos o mais breve possível, por isso agendada cirurgia para 14/01/2023. No pós operatório usará imobilização por 6 semanas, com curativos semanais. Necessitará de afastamento de atividades escolares por cerca de 6 semanas. Obrigatório uso de órteses e fisioterapia continuamente para reabilitação e evitar recidiva das deformidades”. (ID 42549667 - Pág. 2) “Os procedimentos cirúrgicos acima listados são necessários para obtenção de pés plantígratos, melhora da marcha e possibilidade de uso de calçados fechados sem dor. Necessita de realização dos procedimentos o mais breve possível, por isso agendada cirurgia para 14/01/2023. No pós operatório usará imobilização por 6 semanas, com curativos semanais. Necessitará de afastamento de atividades escolares por cerca de 6 semanas. Obrigatório uso de órteses e fisioterapia continuamente para reabilitação e evitar recidiva das deformidades” (ID 42549668 - Pág. 2). Além disso, foram juntados apenas em grau recursal os complementos dos relatórios médicos nos ID’s 42549662 e 42549663 nos quais o médico assistente informa sobre a urgência para realizar a cirurgia, sob pena de piora do quadro de saúde dos agravantes. Cumpre esclarecer que não foi comprovado justo impedimento que justificasse a apresentação apenas em segundo grau dos complementos dos relatórios médicos e eles não são destinados a provar fatos posteriores a decisão agravada, portanto não caracterizam documentos novos e não devem ser analisados, nos termos do artigo 435 do CPC. Nesse contexto, não se verificam o perigo de dano grave ou de impossível reparação porque, conforme consignado na decisão agravada, os laudos médicos juntados na origem não comprovaram risco de vida ou piora significativa no quadro de saúde dos autores e a parte agravante informou que foi oferecido atendimento a partir do dia 17/01/2023 na rede credenciada. Vale ressaltar que a indisponibilidade de atendimento na rede credenciada da ré poderia autorizar o custeio pelo plano das cirurgias pleiteadas, contudo, no caso, não se mostra razoável ou proporcional determinar o custeio quando o atendimento poderá ser disponibilizado em alguns dias. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora